Tribunal: TJPA
Processo: 0804337-61.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804337-61.2025.8.14.0000

PACIENTE: MOISES DE OLIVEIRA SANTANA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0804337-61.2025.8.14.0000

IMPETRANTE:
JOSE KLEBER FREITAS PINHEIRO e JHENNIFER KATRINY E SILVA CARNEIRO
.

PACIENTE:
MOISES DE OLIVEIRA SANTANA
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DA COMARCA DE ABAETETUBA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. EXCESSO DE PRAZO NA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PEDIDO DE REMIÇÃO DE PENA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente Moisés de Oliveira Santana, condenado a 08 anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal. O paciente se encontrava em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico desde 21/06/2023 e foi preso em flagrante no dia 06/06/2024 por dano qualificado (quebra da tornozeleira). A autoridade coatora é a Vara de Execução Penal da Comarca de Abaetetuba. A defesa alegou constrangimento ilegal por excesso de prazo na decisão que determinou a regressão cautelar de regime e requereu a permanência no regime semiaberto, levantamento de dias remidos e, subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. A liminar foi indeferida. O Ministério Público opinou pelo parcial conhecimento e denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (
i
) determinar se há excesso de prazo na regressão cautelar do regime de cumprimento da pena e na apuração da falta grave que configure constrangimento ilegal; (
ii
) verificar se é cabível o pedido de remição de pena e concessão de liberdade condicional por meio de habeas corpus, em face da existência de recurso próprio já interposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O excesso de prazo na apuração da falta grave deve ser analisado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo ilegalidade quando o trâmite processual ocorre dentro de parâmetros normais e sem desídia estatal.

4.

A regressão cautelar do regime semiaberto para o fechado foi regularmente fundamentada pela autoridade judiciária diante da prática de falta grave pelo paciente (quebra da tornozeleira eletrônica), e sua manutenção não caracteriza dupla punição, pois a regressão não impede a futura reavaliação dos benefícios de execução penal após a apuração formal da falta.

5.

O
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio para discutir remição de pena e concessão de liberdade condicional, sobretudo quando já existe Agravo em Execução interposto, ainda pendente de análise.

6.

Inexiste constrangimento ilegal decorrente da suspensão da análise de benefícios enquanto se aguarda o desfecho do procedimento disciplinar, nos termos do art. 127 da Lei de Execuções Penais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
:

1.

O excesso de prazo na apuração de falta grave não configura, por si só, constrangimento ilegal quando observado o trâmite regular do processo e ausente desídia do Estado.

2.

A regressão cautelar de regime em razão de indício de falta grave não configura sanção antecipada, sendo admissível sua imposição até a conclusão do procedimento disciplinar.

3.

O habeas corpus não é via adequada para o exame de pedidos de remição de pena e concessão de liberdade condicional quando já houver recurso próprio pendente de julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2º, II e § 2º-A, I; CP, art. 163, parágrafo único, III; LEP, arts. 127 e 129; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 972.229/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06.05.2025, DJe 12.05.2025; STJ, HC 331.669/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 03.03.2016, DJe 16.03.2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente e denegar a Ordem do presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 24 de junho de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
MOISES DE OLIVEIRA SANTANA
, condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, §2º-A, I, do Código Penal, apontando como autoridade coatora a Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Abaetetuba, nos autos de nº 2000100-69.2022.8.14.0070.

O paciente foi condenado a 08 (anos) de reclusão em sentença datada de 27/10/2022, encontrava-se em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico desde o dia 21/06/2023, quando foi preso em flagrante no dia 06/06/2024, pela prática de dano qualificado (quebra da tornozeleira eletrônica), estando recluso desde então.

O impetrante alegou que, o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
em decorrência de excesso de prazo da decisão (Doc. ID nº 25339982) que revogou a regressão para regime mais gravoso (fechado) e determinou a instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apurar falta grave, configurando suposta dupla punição.

Requereu, a concessão da liminar para que o coacto permanecesse no regime semiaberto, bem como, que fosse realizado o levantamento de dias remidos com vistas a liberdade condicional, e subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares.

A liminar foi indeferida (Doc. ID nº 25519676). As informações foram prestadas (Doc. ID nº 25586738). O Ministério Público manifestou-se pelo parcial conhecimento e denegação do
Writ
(Doc. ID nº 26022093).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos de execução que no dia 27/10/2022, o paciente foi condenado a 08 (oito) anos de reclusão em regime semiaberto, em decorrência da prática do crime previsto no art. 157,
§2º, II do Código Penal brasileiro.

Nessa conjuntura, no dia 30/05/2023, foi autorizada a prisão domiciliar do coacto mediante monitoração eletrônica e trabalho externo.

Ocorre que, no dia 05/06/2024, o paciente foi preso em flagrante delito pela prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, inciso III, do CPB, por ter danificado sua tornozeleira eletrônica, medida cautelar imposta para concessão do regime domiciliar. Assim, desde então, o coacto encontra-se custodiado na Unidade de Reinserção de Regime Semiaberto de Abaetetuba (URRS).

Ato contínuo, no dia 16/07/2024, o Ministério Público requereu (Doc. ID nº 25339984) a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) para apuração da falta grave, considerando que o paciente foi preso em virtude de dano da tornozeleira eletrônica, e regressão cautelar para o regime fechado.

Assim, no dia 10/02/2025, a decisão (Doc. ID nº 25339982) determinou a regressão do paciente para o regime fechado e determinou que fosse instaurado o PAD, determinando que durante o prazo de apuração administrativa e judicial da falta grave remanescessem sobrestados os pedidos de benefícios e progressões de regime para que fossem apreciados após a conclusão da apuração.

A defesa do paciente interpôs agravo em execução (Doc. ID 25339981), no dia 17/02/2025, estando os autos atualmente com vista ao Ministério Público para apresentação das contrarrazões.

Eis os fatos.

DO SUPOSTO EXCESSO DE PRAZO

A defesa sustenta que o paciente encontra-se prejudicado pela demora do Estado e pelo lapso temporal da prolação da decisão cautelar (Doc. ID 25339982) que regrediu o regime de cumprimento da pena para o fechado.

Nessa conjuntura, a defesa aduz que o coacto possui direito de permanecer no regime semiaberto em virtude de os efeitos da falta grave não poderem perdurar indefinidamente, de modo que a manutenção da medida mais gravosa ao paciente enquanto este aguarda indefinidamente pela aplicação da falta grave caracteriza violação direta ao princípio do devido processo legal e ao sistema de ressocialização.

Ocorre que tal argumentação não merece prosperar.

A priori, é cediço que os prazos processuais não são peremptórios, sendo a contagem de prazo feita comumente de maneira global, de modo que suposto excesso de prazo será analisado com vista aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as especificidades de cada caso.

Dessa maneira, percebe-se que inexiste a penalização excessiva do paciente decorrente de morosidade estatal com base unicamente na alegação da defesa do demasiado lapso temporal entre a prisão em flagrante do paciente em 05/06/2024, e a decisão regredindo o regime em 10/02/2025.

Depreende-se das informações (Doc. ID 25586738) da autoridade inquinada coatora que foi requerida pelo Ministério Público a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar para apuração de falta grave a regressão cautelar do regime no dia 16/07/2025, tendo o juízo proferido a referida decisão no dia 10/02/2025 após tramitação regular, não havendo o que se falar em
retardamento no julgamento decorrente de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional e, consequentemente, sendo inviável a concessão da ordem sob esse fundamento.

Nesse sentido, versa a seguinte jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (
fumus commissi delicti
), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, consistente, em tese, na prática do crime de homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta e demonstram a necessidade da decretação e da manutenção da medida constritiva como forma de acautelar a ordem pública.

2. "A
questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto
" (HC 331,669/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 0/3/2016, DJe 16/3/2016).

Na espécie, o processo vem tendo regular andamento na origem, tratando-se de feito complexo com mais de um réu,

sendo que o atraso na remessa dos autos após a apresentação do recurso pela defesa ocorreu em razão das pendências ocasionadas devido à renúncia dos defensores constituídos e a não localização dos réus que se encontram em liberdade.

Ademais, é compreensão desta Casa que, "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução" (Súmula n. 21/STJ).

3. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 972.229/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025.)

D
O LEVANTAMENTO DOS DIAS REMIDOS DO PACIENTE

O impetrante alega que o paciente deve ter seus dias remidos, nos termos do art. 129, da Lei 7.210/84, em virtude de dias trabalhados e estudados (leituras) dentro da unidade prisional, entre os dias 07/06/2024 e 06/12/2024, data que foi feito o pedido de remição, para que lhe seja concedida a liberdade condicional.

Analisando os autos, constata-se que o pleito padece de condições processuais para o seu conhecimento, pois configura-se uma tentativa de utilizar o remédio constitucional como
sucedâneo recursal
, haja vista que a solicitação do impetrante pode ser feita em recurso próprio, qual seja, o Agravo em Execução, sendo cediço a inadmissibilidade de utilizar o HC como substitutivo de recurso próprio.

Assim, considerando que o referido recurso já foi interposto pela defesa, estando pendente sua apreciação pelo juízo competente,
vislumbra-se que este pedido encontra-se prejudicado, não
se verificando nenhum constrangimento ilegal a ser reparado nesta via.

Ante o exposto
, em consonância do parecer ministerial, conheço parcialmente da ordem e denego a Ordem do
Habeas Corpus
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 24 de junho de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/06/2025